Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-54.2014.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002390-54.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO CAPRONI DA SILVA - CPF: 531.530.816-20 (APELANTE), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 039.404.511-42 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - CPF: 977.088.876-15 (ADVOGADO), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIO EM VEÍCULO – PANE NO MOTOR LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
CALÇO HIDRÁULICO
– AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DAS REQUERIDAS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO À TESE DE INIDONEIDADE DO RESULTADO DA PERÍCIA – OMISSÃO NÃO CONSTATADA – TESE AFASTADA – CONTEXTO PROBATÓRIO INTEIRAMENTE DESFAVORÁVEL AO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE PEDIDO DA PARTE, OU PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a integralidade do contexto probatório, composta por duas pericias, analisada conjuntamente com as circunstâncias fáticas do caso - que envolve o uso de veículo simples em estrada rural, com lama - é desfavorável à tese de vício do produto, deve ser mantida a sentença que julga improcedente o pedido de responsabilização da distribuidora pelos danos do veículo. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.” (AgRg no AREsp: 228433/ PR, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013). 3. “Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual” REsp 1770124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RICARDO CAPRONI DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos”
(Proc. no 0002390-54.2014.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra a DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E A FIAT AUTOMÓVEIS LTDA, julgou improcedente o pedido, e condenou o autor ao “
ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas requeridas por ocasião do deferimento da tutela, consistente na restituição dos valores dispendidos na locação do veículo reserva, contando do deferimento da liminar até cessação de seus efeitos, devendo os valores serem atualizados pelo índice IPCA a contar da data do efetivo prejuízo”,
e, também, ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id no 169338533).

O apelante alega que a sentença é omissa, pois ignorou o fato de que a apelada admitiu em contestação que possuía a obrigação de consertar o veículo, e ignorou a alegação de que várias ilicitudes ocorreram durante a realização das provas periciais, como o mal condicionamento do veículo durante o ato, e a parcialidade do perito responsável.

Ademais, a sentença é contraditória, já que condenou o autor ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelas requeridas em razão da antecipação da tutela, sem que as apeladas tenham formulado pedido nesse sentido.

No mérito, discorre longamente sobre a inidoneidade das perícias realizadas, e reinsiste em que é das apeladas a responsabilidade pelo conserto do veículo, já que o caso é de vício do produto, e não de mau uso pelo autor, conforme admitido inicialmente pelos funcionários da Fiat, após receberem o veículo.

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a r. sentença, julgando procedente o pedido do autor, para condenar as requeridas a custear o conserto do veículo do autor, custear locação de veículo reserva, e a pagar indenização por danos morais

(cf. Id. no 169730218).

Nas contrarrazões vinculadas aos Ids. n.

169338548 e 169982188, as apeladas combatem as razões recursais, e torcem pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 2014, o apelante ajuizou a presente ação, dizendo que, no dia 17.10.2013, adquiriu um veículo Fiat/Uno Mille Way Econ. 1.0 Flex, e que em 11.02.2014 o motor do carro fundiu, tendo sido guinchado até a concessionária, que negou a execução do reparo ainda em curso o prazo da garantia. Expos que, inicialmente, as rés forneceram carro reserva, porém, após a negativa da execução dos reparos, a locação do veículo foi suspensa. Pediu, assim, a antecipação da tutela para que as rés fossem obrigadas a consertar o veículo, e que fosse mantida a locação de carro reserva até a execução do serviço, sob pena de multa (cf. Id. n. 169338450).

Inicialmente, o MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas mantenham a locação, junto à empresa “Localiza”, de veículo para ser utilizado pelo agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, pois o automóvel comprado por ele junto às rés apresentou defeito dentro do período de garantia.

Após a apresentação das defesas pelas apeladas, e a instrução processual, foi proferida a sentença que deu a seguinte solução para a lide:

“(...)
analisando todo o conjunto probatório produzido, principalmente a perícia mecânica realizada no veículo, que querendo ou não é peça chave para o deslinde do imbróglio, não há outra interpretação por parte do Juízo se não a de que realmente houve má-utilização do veículo pelo autor, que sendo fato incontroverso que o carro rodava e muito em estradas vicinais, em decorrência do seu trabalho, em momento anterior à quebra do motor, tudo leva a crer que houve ingestão de água pelo sistema de admissão do veículo, ocasionando o chamado “calço hidráulico” no motor.

É de se destacar que o município de Cáceres esta situado na região de pantanal em que no período de chuvas evidenciado entre a aquisição até a data em que fundiu o motor, acarreta o alagamento em inúmeras regiões rurais, locais que o Autor desenvolve suas atividades.

Feita tal digressão, é de se ponderar que a análise da controvérsia – questão técnica existente no veículo deve ser resolvida pela prova pericial.

Com efeito o

laudo pericial produzido (Id. 56752380 – pág. 60/63, Id. 56752383 – págs. 01/43 e Id. 56752389 – pág. 01/06), constatou pelas evidências do motor/veículo hipótese de má utilização do veículo, sendo clara a utilização em estradas alagadas, fazendo com que o motor tivesse contato com água, causando danificação
. (...)

O laudo pericial esta em sintonia com os vestígios e constatação realizada por técnicos quando o veículo foi vistoriado nas dependências da concessionária após fundir o motor.

Ressalte-se que o primeiro laudo pericial produzido ao Id. 56748320 – págs. 41/55 e Id. 56748330 – págs. 01/11 e complementação de Id. 56749673 – 04/14, não fora tornado sem efeito pelo juízo, mas tão somente, devido a questionamentos que colocaram em cheque a confiança quanto ao trabalho realizado pelo autor, determinou–se a realização de nova perícia a fim protegendo o direito ao contraditório e ampla defesa das partes, consoante decisão exarada ao Id. 56752366 – pág. 51/54 e Id. 56752368 – pág. 01/07.

No primeiro laudo produzido, anexo ao Id. 56748320 – págs. 41/55 e Id. 56748330 – págs. 01/11, em suma, conforme trechos transcritos a seguir, o veículo possuía apenas 16.462 quilômetros rodados, constatou o perito que não houve falha na lubrificação por problemas na bomba de óleo, estando os casquilhos de bielas e virabrequim sem marcas severas de atrito entre metais; também não ficaram constatados sinais de superaquecimento seja por lubrificação ou falta de água no sistema de arrefecimento, estando a junta de cabeçote em perfeito estado. Todavia, identificou-se manchas/sujeira que evidencia passagem de água pelo sistema de admissão (filtro de ar, coifa e caixa de ar), ademais, o filtro de sucção de óleo (pescador) demonstra borra de óleo (mistura de água e óleo). Quanto à quebra do bloco do motor, cabeçote e cárter de óleo, esta se deu em decorrência da quebra do cilindro n. 01. Ao fim, da análise do perito, constatou-se a ocorrência de calço hidráulico, devido à utilização do veículo em poça d’água muito profunda, provocando a sucção de água pela admissão do veículo.

A seguir, transcrevo trechos essenciais do laudo pericial que constatam a má utilização do veículo:

(...)

Dos trechos acima, em que pese à afirmação do perito de que o veículo, bem como suas as peças não estavam lacradas, motivo que inclusive cooperou pela realização de nova perícia, ainda assim é possível constatar que a quebra do motor se deu pela ingestão água/lama pela admissão, que percorreu o caminho da câmara de combustão, ocasionando a quebra de uma das bielas em razão do calço hidráulico.

Mesmo que totalmente desconsiderado o primeiro laudo, não como deixar de ponderar no sentido de que existe uma congruência e sintonia entre a conclusão da fabricante e a avaliação dos profissionais engenheiros.

Atento ainda aos apontamentos feitos na nova perícia, constata-se que as peças estavam enferrujadas desde a ocorrência da primeira perícia, outrossim, o motor já estava desmontado e acondicionado dentro do porta-malas do veículo, entretanto, ainda assim a ocorrência de calço hidráulico em decorrência da ingestão de água pelo motor do veículo é nítida e inconteste, pois, em geral as peças do motor demonstravam estar em bom estado, não parecendo crível que um motor novo, com apenas 16.000 quilômetros rodados fundisse, sendo que a bomba de óleo estava em bom estado e que passou regularmente pelas revisões programadas no manual, reforçando que em verdade houve má utilização do veículo.

Pontuo que o Fiat Uno Mille Way é um veículo urbano de passeio, contudo, o seu uso em estradas acidentadas é algo muito comum de se ver, ainda mais pelo fato de ser uma versão “aventureira” do modelo base, porém, embora sua proposta sugerir a utilização num fora de estrada bem leve, é fato não se tratar dum veículo
off road
, bem por isso, o tráfego em regiões enlameadas e com acúmulo muito elevado de água deve ser evitado, não sendo necessário conhecimento tão aprofundado em mecânica para concluir que veículos de uso urbano não são indicados para transpor obstáculos alagados ou utilização em trechos severos de lamaçal, sob evidente risco de ingestão de água pelo motor, causando o famigerado “calço hidráulico”, que foi justamente o que se constatou nos autos.
Ora, o próprio autor assumiu que utilizava o veículo no trabalho em zona rural, que por óbvio tem estradas precárias, e em razão da sujeira de lama que se mostrava estar o veículo, a condução em condições não propícias a sua proposta ficou clara, não podendo se esperar outro resultado se não graves danos ao automóvel.

Quanto às alegações do autor de que as peças não foram preservadas, de que houve interferência nas peças e que de início a concessionária não visualizou má utilização, esclareço que o veículo fora submetido à perícia em duas ocasiões, por peritos distintos e sem qualquer interesse na causa, e nas duas oportunidades, ambos os peritos foram categóricos em afirmar que inexiste defeito de fabricação, mas sim, má utilização pelo condutor. Além disso, os laudos e constatações de engenheiros mecânicos estão em sintonia com o defendido desde o início pela fabricante quando negou a cobertura da garantia
.

Frisa-se que os depoimentos obtidos em sede de audiência de instrução levam este Juízo a mesma conclusão, qual seja, má utilização do veículo para o fim a que se destina, acarretando na quebra do motor conforme visto nos autos.

(...)

Como sobredito, as testemunhas Srs. Júnior e Claudenir, foram categóricos em afirmar a existência do calço hidráulico no motor do veículo objeto dos autos. Por outro lado, a testemunha da parte autora, Sr. Osmar, narrou que o autor trafegava em estrada asfaltada, que apesar de estar em época chuvosa, não tinha poças de água.

Neste ponto, é primordial apontar que a testemunha Sr. Osmar, ao ser indagado pela advogada da requerida Domani se o veículo estava sujo de barro, respondeu que não havia visto. Ademais, apesar de sua afirmativa de que o veículo estava em asfalto, o que é bem verdade, conforme comprovado pelo vídeo apresentado pelo autor, é impossível esclarecer se antes do estrago do veículo o autor não haveria trafegado em estrada contendo lama ou água em altura elevada.

Ademais, apesar da afirmativa do autor de que o filtro de ar do veículo não tinha qualquer indício de sujeira ou água, o primeiro laudo constatou o seguinte:

(...)

No mesmo sentido, o segundo laudo pericial dispõe que:

(...)

Logo, sendo a palavra do autor levada ao confronto da prova mais importante e elucidativa dos autos, que é a perícia técnica, uma vez que visou constatar ou defeito da peça ou ocorrência de calço hidráulico, em duas ocasiões distintas e por diferentes
experts
, a conclusão mais plausível é que houve de fato a ocorrência de calço hidráulico.

Ainda sobre a questão, se mostra imprescindível a menção de que ao Id. 56749690 - pág. 11, o autor promoveu a juntada de termo de declarações de antigo funcionário da concessionária requerida, Sr. Silvano Corsini, que afirmou que o veículo objeto da lide fora por ele vistoriado e na ocasião não houve indicativo de qualquer dano em decorrência de agente externo (calço hidráulico) e que a quebra da biela do motor se deu por fadiga do material.

Quanto ao documento apresentado, novamente, em confrontação com os laudos periciais produzidos, este não se sustenta, tendo em vista tratar-se de afirmações de um possível ex-funcionário da concessionária requerida, todavia, sem qualquer prova robusta de tais afirmações, por outro lado, como sobredito, sendo o veículo submetido a duas perícias, por dois profissionais distintos, a conclusão não foi outra senão a ocorrência de calço hidráulico.

(...)

Ato contínuo, sendo evidenciado que não houve erro por parte das requeridas quanto ao fornecimento da garantia do veículo, e existindo valores que foram dispendidos por elas para locação de veículo que favoreceu ao autor, entendo que, conforme inteligência do art. 302, inciso I, do CPC/2015, cabe ao autor ressarcir as requeridas quanto ao prejuízo sofrido.

(...)”.

Como se vê, foram realizadas duas pericias, com conclusões idênticas, de que o vício no veículo do autor foi causado por culpa exclusiva do consumidor, que utilizava o Fiat Uno Mille Way nas estradas vicinais de Cáceres, e, em razão do uso, houve ingestão de água pelo sistema de admissão do veículo, ocasionando o chamado “calço hidráulico” no motor.

Extrai-se dos autos que a segunda pericia foi determinada em razão das alegações do apelante de que ocorreram ilicitudes durante a primeira perícia, que descredibilizaram o resultado do laudo, mas, mesmo com a realização de nova perícia, o autor permaneceu insatisfeito.

No caso, basta reler os trechos transcritos para concluir que não é verdadeira a afirmação do apelante de a sentença ignorou as teses do autor de que a Fiat já havia reconhecido sua obrigação de consertar o veículo, e de que ocorreram ilicitudes durante as perícias, como a parcialidade do profissional responsável.

O MM. Juiz levou em consideração as teses do autor, mas concluiu que, mesmo que fosse totalmente desconsiderado o primeiro laudo pericial, não pode ser ignorado que há congruência e sintonia entre a conclusão da fabricante, a avaliação dos profissionais engenheiros, os fatos narrados pelo autor, e as circunstâncias concretas de fácil identificação, como o tipo de veículo
(urbano de passeio),
o tipo de estrada
(com lama, em zona rural),
e as características das chuvas que ocorrem na cidade de Cáceres, e, no caso, os fundamentos da sentença não foram desconstituídos pelo apelante, que se limita a questionar a idoneidade dos laudos, acrescentando somente que, inicialmente, a própria Fiat havia aceitado realizar os consertos no veículo, admitindo que o caso era de vício do produto, e não de culpa do consumidor, o que certamente não basta para responsabilizar as apeladas pelos danos no veículo, já que, além de a fabricante do veículo ter defendido desde o início que a culpa era do consumidor, no mesmo sentido foi a conclusão da prova pericial; ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, “a
despeito de o julgador não estar adstrito à
perícia
judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a
conclusão
do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial encontra-se em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.
” (AgRg no AREsp: 228433/ PR, Relator Ministro Humberto Martins, Data de Julgamento: 08/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 18/10/2013).

Portanto, irretocável a sentença quanto à improcedência do pedido do autor.

Quanto à determinação de ressarcimento dos valores despendidos em razão do deferimento da tutela provisória, não há falar em contradição, ou em julgamento ultra petita, pois, conforme jurisprudência pacífica do STJ, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência
ex lege
da sentença de improcedência, sendo dispensável, inclusive, pronunciamento judicial a esse respeito.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESISTÊNCIA DA DEMANDA APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FORMULADO PELA PARTE RÉ PLEITEANDO O RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL PRÉVIO NESSE SENTIDO. OBRIGAÇÃO EX LEGE. INDENIZAÇÃO QUE DEVERÁ SER LIQUIDADA NOS PRÓPRIOS AUTOS. ARTS. 302, CAPUT, INCISO III E PARÁGRAFO ÚNICO, E 309, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. 1. A questão jurídica discutida consiste em definir se é possível proceder à execução, nos próprios autos, objetivando o ressarcimento de valores despendidos a título de tutela antecipada, posteriormente revogada em virtude de sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por haver a autora desistido da ação. 2. O Código de Processo Civil de 2015, seguindo a mesma linha do CPC/1973, adotou a teoria do risco-proveito, ao estabelecer que o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deverá arcar com os prejuízos causados à parte adversa, sempre que: i) a sentença lhe for desfavorável; ii) a parte requerente não fornecer meios para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, caso a tutela seja deferida liminarmente; iii) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; ou iv) o juiz acolher a decadência ou prescrição da pretensão do autor (CPC/2015, art. 302, caput e incisos I a IV). 3. Em relação à forma de se buscar o ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, o parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 é claro ao estabelecer que "a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim. 4. Com efeito, a obrigação de indenizar a parte adversa dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada é decorrência ex lege da sentença de improcedência ou de extinção do feito sem resolução de mérito, como no caso, sendo dispensável, portanto, pronunciamento judicial a esse respeito, devendo o respectivo valor ser liquidado nos próprios autos em que a medida tiver sido concedida, em obediência, inclusive, aos princípios da celeridade e economia processual.5. Recurso especial provido.(REsp 1770124/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 24/05/2019)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCAS E PATENTES. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDEU A COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTO. POSTERIOR REVOGAÇÃO. ART. 811 DO CPC/73. PREJUÍZOS QUE PODEM SER LIQUIDADOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. REPARAÇÃO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS SOFRIDOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) 2. A obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da improcedência do pedido, dispensando-se, nessa medida, pronunciamento judicial que a imponha de forma expressa. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os danos causados a partir da execução de tutela antecipada suscitam responsabilidade processual objetiva e devem ser integralmente reparados (art. 944 do CC/02) após apurados em procedimento de liquidação levado a efeito nos próprios autos. 4. Recurso especial provido. (REsp 1780410/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 13/04/2021)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso,

e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 15% sobre o valor da causa.

Custas recursais pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023